Tribunal: TJES
Processo: 0029798-08.2018.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029798-08.2018.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FERNANDA VIEIRA MAPPA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
0029798-08.2018.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: FERNANDA VIEIRA MAPPA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO POR DESEMPENHO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedentes os pedidos de servidora pública (Analista do Executivo), reconhecendo o direito à progressão horizontal por desempenho com base na Lei Complementar estadual nº 637/2012 e condenando o ente público ao pagamento de valores retroativos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível ao Poder Judiciário conceder progressão funcional por desempenho prevista na LC nº 637/2012 ante a ausência de lei específica que a regulamente.

RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento firmado por esta Turma Recursal, em observância ao efeito vinculante do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) nº 0000463-96.2020.8.08.9101 do TJES, estabelece que a progressão por desempenho depende de critérios definidos pelo Poder Executivo e regulamentação por lei própria.

A omissão normativa impede a concessão da progressão pelo Judiciário, que não possui competência para estabelecer critérios de mérito e avaliação em substituição ao legislador e à administração, sob pena de afronta à separação de poderes.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

Os critérios para a concessão da progressão funcional por desempenho devem ser definidos pelo Poder Executivo Estadual, não competindo ao Poder Judiciário estabelecê-los por ser assunto de competência exclusiva daquele Poder.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei Complementar Estadual nº 637/2012, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Turma de Uniformização, PUIL nº 0000463-96.2020.8.08.9101.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE COBRANÇA proposta por
FERNANDA VIEIRA MAPPA
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE para acolher o pedido inicial, reconhecendo o direito de progressão horizontal da Autora Fernanda Vieira Mappa, com enquadramento na Classe II, referência 6ª, do cargo de Analista do CEFT, a contar das avaliações de desempenho, respectivamente, de 28/02/2015 e 28/02/2018, CONDENANDO, ainda, o Requerido ao pagamento dos valores retroativos, acrescidos de juros e correção monetária de acordo com os índices aplicáveis a Fazenda Pública e, por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo na forma do art. 487, I, primeira figura, do CPC”
.

Em sede recursal (fls. 95/102), o recorrente informa que não cabe ao Poder Judiciário fixar critérios de progressão não previstos em lei.

A autora apresentou contrarrazões (fls. 105/110).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem. A questão restou decidida com o julgamento do PUIL nº 0000463-96.2020.8.08.9101, que ora transcrevo em sua parte principal:

“
Os critérios para a concessão da progressão funcional por desempenho, devem ser definidos pelo Poder Executivo Estadual, não competindo ao Poder Judiciário estabelecê-los, por ser assunto de competência exclusiva daquele Poder. Havendo omissão normativa, é necessário utilizar as ferramentas legislativas pertinentes para saná-la”.

Em síntese, o art. 9º da LC nº 637/2012 assim dispõe:
“Aos servidores ativos ocupantes do cargo de Analista do Executivo, remunerados por subsídio, ficam garantidos, também, a progressão por desempenho e a progressão por titularidade, que serão regulamentadas por lei própria”
.

Assim, ficou estabelecido ser necessária a edição de lei específica para regulamentar a progressão por desempenho, não podendo ser aplicado, por falta de regulamentação, um
“tipo de progressão extra e excepcional, como se pretende, ou seja, uma benesse prevista na Lei Complementar no 637/2012, que tem como escopo permitir uma aceleração nas promoções ordinárias do servidor público, que for merecedor de tal promoção, sendo que tal ‘acelerador’, afigura-se, portanto, como uma espécie de ‘premiação’ aos servidores que alcancem critérios de mérito especiais e suficientes para tanto, à luz da lei regulamentadora, que sequer ainda foi introduzida no mundo jurídico”
.

Como o efeito do referido julgamento é justamente uniformizar a jurisprudência, em razão de efeito vinculante, o mesmo deve ser seguido na íntegra, ainda mais que não vejo no caso concreto qualquer possibilidade de
distinguish
ao que restara decidido.

Conclui-se, assim, pela improcedência do pedido inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de fls. 65/68, a fim de julgar improcedente o pedido inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)